Tribunal: STJ
Processo: 5141411-36.2020.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216503 - MG (2025/0072837-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: INDITEX BRASIL LTDA.
AGRAVANTE
: ZARA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME DAHER DE CAMPOS ANDRADE - SP256948
FABIO LACAZ VIEIRA - SP256912
LEONARDO FERRAZ VASCONCELOS - SP297625
CAMILA DE ALMEIDA MIRANDA E OUTRO(S) - MG114975
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : JOANA FARIA SALOME - MG096744
DÉBORA BASTOS RIBEIRO - MG117750
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE
PROVAS DO DIREITO ALEGADO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MULTA PREVISTA NO
§ 4o,
ART. 1.021,
DO
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I
Acerca da controvérsia, incidência do ICMS sobre a demanda contratada de energia
–
elétrica, a Corte de origem concluiu que o direito não restou comprovado, porquanto,
compulsando as faturas anexadas, não é possível, por simples cálculo aritmético,
determinar se o valor cobrado a título de ICMS efetivamente corresponde à demanda
contratada ou registrada, não havendo como se ter por certeza qual o valor efetivamente
cobrado a título de ICMS.
II
A argumentação apresentada nas razões do recurso especial, por sua vez,
–
aponta como violados dispositivos de lei federal que tratam de tributação.
III
É deficiente o recurso especial quando as razões recursais não enfrentam
–
efetivamente a fundamentação que sustenta o acórdão recorrido, apresentando
argumentos dissociados do que restou decidido pelo Tribunal
Incidência, por
a quo.
analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV – A par da alegação genérica de ofensa aos arts. 2o, VI e 19 do Convênio 66/88; 2o, I,
12, I e 13, I da LC 87/96 e ao artigo 116, II, do CTN, tais dispositivos não possuem
comando normativo suficiente para contestar os fundamentos do acórdão recorrido,
justificando a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V I – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52218374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/11/2025 14:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: e62715a4-46f9-4f97-b9de-d7c430562c25

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52218374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/11/2025 14:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: e62715a4-46f9-4f97-b9de-d7c430562c25

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216503 - MG (2025/0072837-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: INDITEX BRASIL LTDA.
AGRAVANTE
: ZARA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME DAHER DE CAMPOS ANDRADE - SP256948
FABIO LACAZ VIEIRA - SP256912
LEONARDO FERRAZ VASCONCELOS - SP297625
CAMILA DE ALMEIDA MIRANDA E OUTRO(S) - MG114975
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : JOANA FARIA SALOME - MG096744
DÉBORA BASTOS RIBEIRO - MG117750
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE
PROVAS DO DIREITO ALEGADO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MULTA PREVISTA NO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I
Acerca da controvérsia, incidência do ICMS sobre a demanda contratada de energia
–
elétrica, a Corte de origem concluiu que o direito não restou comprovado, porquanto,
compulsando as faturas anexadas, não é possível, por simples cálculo aritmético,
determinar se o valor cobrado a título de ICMS efetivamente corresponde à demanda
contratada ou registrada, não havendo como se ter por certeza qual o valor
efetivamente cobrado a título de ICMS.
II
A argumentação apresentada nas razões do recurso especial, por sua vez,
–
aponta como violados dispositivos de lei federal que tratam de tributação.
III
É deficiente o recurso especial quando as razões recursais não enfrentam
–
efetivamente a fundamentação que sustenta o acórdão recorrido, apresentando
argumentos dissociados do que restou decidido pelo Tribunal
Incidência, por
a quo.
analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV – A par da alegação genérica de ofensa aos arts. 2o, VI e 19 do Convênio 66/88; 2o,
I, 12, I e 13, I da LC 87/96 e ao artigo 116, II, do CTN, tais dispositivos não possuem
comando normativo suficiente para contestar os fundamentos do acórdão recorrido,
justificando a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V I – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
e
ZARA BRASIL LTDA.
INDITEX
, contra a decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do
BRASIL LTDA.
Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA51300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:10
Código de Controle do Documento: bd639e9b-2451-49c3-817d-ed4600477440

Sustentam as Agravantes, em síntese, que:
(i) não incidem as Súmulas 283 e 284/STF, pois a fundamentação do
Recurso Especial foi suficiente e aderente ao acórdão recorrido (fls. 670/673e);
(ii) há precedentes vinculantes que vedam a incidência de ICMS sobre
demanda contratada não consumida, citando a Súmula 391/STJ e o Recurso Especial
repetitivo 960.476/SC, com pedido de aplicação à espécie (fl. 671e); e
(iii) o cotejo analítico é mitigado quando o paradigma é repetitivo, bastando a
indicação do precedente e a demonstração do conflito com a decisão recorrida,
conforme precedentes desta Corte (AgRg no REsp 1.103.227/RJ, fl. 674e).
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão
impugnada e submeter o feito ao pronunciamento do colegiado (fls. 674/675e).
Impugnação às fls. 696/702e.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia à incidência de ICMS sobre a demanda de energia
elétrica contratada e não consumida.
Acerca da controvérsia, a Corte de origem concluiu que o direito não restou
comprovado, porquanto, compulsando as faturas anexadas, não é possível, por
simples cálculo aritmético, determinar se o valor cobrado a título de ICMS efetivamente
corresponde à demanda contratada ou registrada, não havendo como se ter por
certeza qual o valor efetivamente cobrado a título de ICMS. (fl. 500e):

Compulsando as diversas faturas anexadas, pude constatar que não é
possível, por simples cálculo aritmético, determinar se o valor cobrado a
título de ICMS efetivamente corresponde à demanda contratada ou
registrada, pois ausente a base de cálculo ou, quando presente, a exemplo
do eDOC 07, fl. 79, o valor a pagar não corresponde aos somatórios e
deduções, levando-se em consideração o suposto imposto devido. Assim,
não há como se ter por certeza qual o valor efetivamente cobrado a título de
ICMS naquelas faturas.

A Agravante, por sua vez, aponta como violados os dispositivos que tratam
de tributação.
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas encontram-
se dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das
Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem, respectivamente:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. APLICAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:10
Código de Controle do Documento: bd639e9b-2451-49c3-817d-ed4600477440

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as Súmulas
283 e 284 do STF prestigiam o princípio da dialeticidade, por isso não se
limitam ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no
recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente,
fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido.
2. Na espécie, os fundamentos do acórdão da origem não foram
devidamente infirmados no recurso ordinário.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 65.394/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2022
25/5/2022

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITARES. PENSIONISTAS.
AUXÍLIO-MORADIA.
AÇÃO
INDIVIDUAL.
SUSPENSÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
[...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que, se as razões recursais apresentadas pelo recorrente estão dissociadas
dos fundamentos do acórdão recorrido, não é possível conhecer do recurso
especial, por aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do
STF.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.517/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.);
3/10/2022
5/10/2022

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO.
OCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PRESCRIÇÃO.
REDIRECIONAMENTO.
1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles,
bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284
do STF, por analogia).
2. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.875.980/RS, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
20/6/2022
.)
22/6/2022

No mais, verifico a ausência de demonstração precisa de como a alegada
violação aos arts. 2o, VI e 19 do Convênio 66/88; 2o, I, 12, I e 13, I da LC 87/96 e ao
artigo 116, II, do CTN teriam ocorrido, o que impede o conhecimento do recurso
especial, nesse ponto.
O recurso especial possui natureza vinculada e por objetivo a aplicação ou
interpretação adequada de comando de lei federal, de modo que compete à parte a
indicação de forma clara e pormenorizada do dispositivo legal que entende ofendido,
. (1a T., AgInt no
não sendo suficiente a mera citação no corpo das razões recursais
REsp n. 1.930.411/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 4.9.2023, DJe de 6.9.2023)
Em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos em que a
arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva
da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da
Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal,
:
in verbis É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Ressalte-se, não basta indicar como violado qualquer dispositivo legal, mas
aquele cujo comando normativo é capaz de sustentar a tese recursal.
Documento eletrônico VDA51300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:10
Código de Controle do Documento: bd639e9b-2451-49c3-817d-ed4600477440

É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual se revela incabível
conhecer do recurso especial quando o dispositivo de lei federal tido por violado não
possui comando normativo capaz de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido,
incidindo, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
QUALIFICAÇÃO
COMO
AGROINDÚSTRIA. ART. 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REENQUADRAMENTO DA EMPRESA. EXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA. FISCALIZAÇÃO IN LOCO. SITUAÇÃO
FÁTICA DIVERSA. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO
FISCAL. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE DA
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. SÚMULA 283 DO STF. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
[...]
4. O art. 100 do CTN não possui comando normativo suficiente para infirmar
o entendimento da Corte Regional de que as soluções de consulta não
vinculam o Fisco na hipótese da ocorrência de fiscalização tributária in loco,
na qual se verifica situação fática diversa daquela apresentada pelo
consulente, incidindo no ponto o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.343.527/RS, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/11/2019
03/12/2019

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
SEGURANÇA CONCEDIDA, COM LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS
EFEITOS DO JULGADO A
, EM FACE DA LEI 12.973/2014.
31/12/2014
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.039, CAPUT, E 1.040, III, DO CPC
/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART.
1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. DISPOSITIVOS
PROCESSUAIS APONTADOS QUE, ADEMAIS, NÃO POSSUEM
COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A TESE DA
RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA.
IMPOSSIBILIDADE, AINDA, DE ANÁLISE, EM RECURSO ESPECIAL, DA
ADEQUAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL,
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, SOB PENA DE ANÁLISE, POR
VIA REFLEXA, DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
VII. De todo modo, em relação à alegada violação aos arts. 1.039, caput, e
1.040, III, do CPC/2015, os referidos dispositivos legais não possuem
comando normativo apto a infirmar a conclusão, tal como posta no acórdão
recorrido, em relação à limitação temporal dos efeitos do julgado a
, de forma a atrair, no ponto, a aplicação analógica da Súmula
31/12/2014
284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
[...]
(AgInt no AREsp 1.510.210/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
21/11/2019
29/11/2019

Documento eletrônico VDA51300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:10
Código de Controle do Documento: bd639e9b-2451-49c3-817d-ed4600477440

Noutro giro, o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento
na alínea do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de proceder ao
c
cotejo analítico entre os arestos confrontados, com o escopo de demonstrar que
partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes.
A parte recorrente deve transcrever os trechos dos acórdãos que configurem
o dissídio, mencionando as circunstâncias dos casos confrontados, sendo insuficiente,
para tanto, a mera transcrição de ementas.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ATUALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A simples transcrição de ementa do acórdão paradigma não é suficiente
para inferir a divergência entre órgãos jurisdicionais do STJ sobre a mesma
controvérsia.
2. Ausente a indispensável similitude fática entre os arestos comparados, é
firme a jurisprudência da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que que não podem ser conhecidos os embargos de di
vergência.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.939.455/DF, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
9/4/2024
18/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÕES
ANTIDUMPING. ALHO IMPORTADO DA CHINA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 315 DA SÚMULA DO STJ.
[...]
III - A divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre
os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente
das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de
forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que
demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, §
4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servido o recurso ao
mero rejulgamento (neste sentido: AgInt nos EAREsp n. 297.377/RJ, relator
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe
).
17/4/2018
[...]
(AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
14/5/2024
16/5/2024

A par disso, os óbices os quais impedem a análise do recurso pela alínea a
prejudicam o exame do especial manejado pela alínea c do permissivo constitucional
para questionar a mesma matéria.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 282/STF. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. TITULARIDADE DOS CRÉDITOS
Documento eletrônico VDA51300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:10
Código de Controle do Documento: bd639e9b-2451-49c3-817d-ed4600477440

EXECUTADOS. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS E NA
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
REVISÃO. SÚMULAS N. 05 E 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO
CONCRETO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento
da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
III - Revela-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de
impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela
Corte de origem, bem como quando a arguição de ofensa ao dispositivo de
lei federal é genérica ou não aponta o dispositivo de lei federal violado.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da
titularidade dos créditos executados demandaria interpretação de cláusula
contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 05 e 07/STJ.
V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a
análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para
discutir a mesma matéria.
Precedentes.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1883971/PR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
)
05/10/2020
08/10/2020

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51300656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:10
Código de Controle do Documento: bd639e9b-2451-49c3-817d-ed4600477440

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.216.503 / MG
Número Registro: 2025/0072837-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233213925001
10000233213925002
10000233213925003
10000233213925004
51414113620208130024
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INDITEX BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: ZARA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME DAHER DE CAMPOS ANDRADE - SP256948
FABIO LACAZ VIEIRA - SP256912
LEONARDO FERRAZ VASCONCELOS - SP297625
CAMILA DE ALMEIDA MIRANDA E OUTRO(S) - MG114975
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : JOANA FARIA SALOME - MG096744
DÉBORA BASTOS RIBEIRO - MG117750
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INDITEX BRASIL LTDA.
Documento eletrônico VDA52207866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:23
Código de Controle do Documento: 281a37a7-230a-4156-8919-b26c2752d999

AGRAVANTE
: ZARA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME DAHER DE CAMPOS ANDRADE - SP256948
FABIO LACAZ VIEIRA - SP256912
LEONARDO FERRAZ VASCONCELOS - SP297625
CAMILA DE ALMEIDA MIRANDA E OUTRO(S) - MG114975
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : JOANA FARIA SALOME - MG096744
DÉBORA BASTOS RIBEIRO - MG117750
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:23
Código de Controle do Documento: 281a37a7-230a-4156-8919-b26c2752d999